Tribunal: TJDFT
Processo: 0749502-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749502-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BIZCAPITAL EMPIRICA PME AGRAVADO: PAULO CESAR JESUS DE LIMA, PAULO CESAR JESUS DE LIMA DESPACHO Presume-se a intimação dos agravados (CPC 274, § único). Certifique-se o transcurso do prazo para as contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 03.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR